Tribunal: TJDFT
Processo: 0740409-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. REITERAÇÃO. UTILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva.
2. O CNJ idealizou nova ferramenta de pesquisa, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.
3. In casu, a parte agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Ainda que de modo isolado, há menos de um ano, foram utilizados os sistemas SisbaJud, ERIDF, RenaJud e InfoJud.
4. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper localizará bens que não localizados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.